Tribunal: TJDFT
Processo: 0217276-08.2011.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Não há que se falar em vício de contradição e tampouco ausência de fundamentação no acórdão que, para além de assentar que o julgador tem discricionariedade para utilizar a fração que entender mais adequada para aumento da pena-base, desde que sob fundamentação adequada, aponta concretamente a existência de adequada motivação no acórdão ao aplicar a fração norteadora de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo, a saber, o enorme prejuízo causado pela conduta criminosa.
III - Fundamentação sucinta não afronta o art. 93, IX, da CF, uma vez que não se confunde com ausência de fundamentação.
IV - O embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
V - Embargos rejeitados.